Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO. REGIME DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para que seja computado, para fins de incorporação da GAA, o período 05/03/89 a 21/12/89, 08/02/2012 a 20/12/2012 e 03/02/14 a 22/12/14, laborados em turmas de alfabetização, totalizando o percentual de 1,2%, a ser incorporado aos proventos da Requerente; bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.014,54 (três mil e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), referente às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de novembro de 2016 a julho de 2021.

2. A recorrente alega, em síntese, que a lei de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação. Argumenta que as atribuições do professor dinamizador são idênticas ao professor regente que esteja em uma sala de aula típica e que as atividades desempenhadas por professores dinamizadores têm como objetivo principal facilitar o ensino através de uma estrutura de aula menos ortodoxia. Requer o direito de incorporar a GAA no percentual de 1,8%), equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) por ano trabalhado. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia em questão se limita a saber se a parte autora tem direito à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos de 01/01/97 a 31/12/97; e, período em que a autora atuou como professora dinamizadora.

4. Consoante prevê o art. 19 da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal: “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.

5. A referida gratificação, inclusive, se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 30 da lei supramencionada, in verbis: “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.

6. No processo de aposentação (Id 29092151, página 7) consta declaração de que a parte autora lecionou no ano de 1997 em regime de dinamização nas turmas de 1a a 4a séries. Como se vê, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõem as declarações constantes do processo de aposentação. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1308917, 07599086320198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar a título de GAA o percentual de 1,8% a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora.

8. Quanto ao valor da condenação, considerando que o valor devido a título de GAA seria, observando o percentual devido de 1,8% dos proventos da servidora, de R$72,93 (setenta e dois reais e noventa e três centavos), a autora/recorrente tem direito ao pagamento retroativo de R$ 4.375,80 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 1,8% a título de Gratificação de Alfabetização incorporado aos proventos da Requerente, bem como para majorar a condenação para o valor de R$ 4.375,80 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Sentença mantida nos demais pontos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.